Tribunal: TJES
Processo: 5000415-89.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-89.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS BERTOLDI LORENCINI e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000415-89.2023.8.08.0066

APELANTES: LUCAS BERTOLDI LORENCINI E OUTRO

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LUCAS BERTOLDI LORENCINI e MICHELI GARCIA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo operado pela companhia AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Segundo os autores, houve atraso de aproximadamente sete horas em itinerário que previa chegada às 23h35min, sendo alcançado apenas às 07h10min do dia seguinte, com alegada ausência de assistência adequada e pedido de reparação moral no valor de R$ 8.000,00 por autor. A sentença reconheceu o atraso, mas entendeu pela inexistência de comprovação de dano moral indenizável, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo de sete horas, com perda de conexão e alegada ausência de assistência adequada, configura, por si só, dano moral indenizável à luz da responsabilidade objetiva da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e os arts. 734 e 737 do Código Civil, sendo necessário, no entanto, comprovar o efetivo dano moral alegado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo-se demonstração concreta de lesão extrapatrimonial relevante, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1796716/MG e REsp 1584465/MG).

5. A simples alegação de aborrecimento, desgaste físico ou emocional, sem a demonstração de situação específica que configure dor ou sofrimento fora da normalidade, não justifica a reparação por dano moral.

6. A companhia aérea reacomodou os passageiros no primeiro voo disponível, forneceu voucher de R$ 400,00 por passageiro e prestou assistência material, conduta considerada suficiente para mitigar os efeitos do atraso.

7. O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exige a comprovação do dano extrapatrimonial para fins de indenização, requisito não atendido no caso concreto.

8. A jurisprudência recente do TJES reforça a necessidade de comprovação de dano efetivo para configuração de responsabilidade civil em hipóteses de atraso de voo, afastando o caráter indenizável de meros dissabores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso de voo, por si só, não configura dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial relevante para fins de indenização.

2. A prestação de assistência material adequada e a reacomodação dos passageiros no primeiro voo disponível afastam a responsabilidade civil da companhia aérea por danos morais.

3. Aplica-se ao caso o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condiciona a indenização à comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14; CC, arts. 734 e 737; Lei 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; TJES, Apelação Cível nº 5019176-03.2023.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 24.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0019713-31.2020.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 04.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
LUCAS BERTOLDI LORENCINI
e
MICHELI GARCIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia, que, nos autos da
“ação indenizatória”
ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 13636383), os recorrentes aduzem, em síntese, que: (i) o descumprimento do contrato de transporte aéreo por parte da recorrida somado ao descaso e inobservância do dever de informação configura a responsabilidade objetiva da parte demandada, nos moldes do art. 14 do CDC; (ii) o atraso de quase 8 (oito) horas para chegar ao destino final dá ensejo a indenização por danos morais; e (iii)
“[...] é imperiosa a reforma da sentença para condenação da Apelada à reparação moral da parte Apelante no quantum pretendido na exordial”
.

Embora intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada no ID 13636542).

Pois bem.

Como se denota dos autos,
LUCAS BERTOLDI LORENCINI
e
MICHELI GARCIA
ajuizaram a presente
“ação indenizatória”
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
narrando que celebraram contrato de transporte com a empresa ré, efetuando a compra de passagens para o seguinte itinerário: FORTALEZA x RECIFE x RIO DE JANEIRO x VITÓRIA, com saída em 18/04/2023, às 15h05min, e chegada às 23h35min.

Salientam, contudo, que o voo adquirido não saiu conforme o contratado, visto que, ao chegarem no aeroporto com antecedência, tomaram conhecimento de que seu voo estaria atrasado, pois aquele que deveria ter pousado em Recife às 16h20min, somente chegou às 17h52min, logo, perderam o voo de conexão com destino ao Rio de Janeiro.

Alegam, outrossim, que ficaram horas aguardando no aeroporto algum tipo de atitude da requerida, a qual, por fim, acabou por reacomodá-los em voo que chegou ao destino final apenas às 07h10min do dia 19/04/2023, logo, com um atraso de 07 horas.

Argumentam que os fatos, além de desencadearem desgaste físico, promoveu-lhes também desgaste emocional, não tendo recebido nenhuma assistência da empresa durante o período de atraso.

No mais, sustentam que a responsabilidade civil da empresa de transporte aéreo é objetiva (arts. 734 e 737, CC) e que ela presta serviço que está sujeito a horários e itinerários previstos.

Basicamente diante de tais fatos, pugnam pela procedência da pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por autor, custas e honorários advocatícios.

Após ser citada, a empresa requerida apresentou contestação, oportunidade em que sustenta preliminar de ausência de interesse dos requerentes, visto que as partes chegaram a composição amigável no âmbito administrativo, uma vez que foi disponibilizado voucher de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual foi utilizado pelos autores.

No mérito, salienta que o atraso do voo se deu por conta de problemas operacionais, tendo juntado tela de pesquisa do sistema da ANAC.

Alegou que, tão logo a AZUL tomou conhecimento da perda da conexão do voo, imediatamente reacomodou os autores em outro voo, com partida em horário mais próximo disponível, tendo fornecido: (i) voucher de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para cada passageiro; e (ii) alimentação, tendo cumprido a Resolução 400/2016 da ANAC.

Após o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Para tanto, sustentou S.Exa., em resumo, que, embora tenha sido inconteste nos autos que houve atraso do voo dos autores, fato que ocasionou a perda da conexão, em decorrência de problemas operacionais que somente podem ser imputados à requerida, resultando em atraso na viagem dos autores em 7 (sete) horas, os requerentes deixaram de demonstrar prejuízo efetivo e aborrecimento que extrapolasse os inconvenientes comuns do cotidiano.

Irresignados, os requerentes interpuseram o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, senão vejamos.

Inicialmente, imperioso consignar que a questão em apreço se subsume às normas consumeristas, porquanto a requerida figura como fornecedora do serviço de transporte aéreo, ao passo que os autores amoldam-se ao conceito de consumidores.

Destaco que a principal controvérsia cinge-se em apurar se o atraso no voo dos requerentes gera, ou não, a indenização por danos morais.

Com relação a esse ponto, destaco que, em recentes oportunidades, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Destarte, muito embora não desconheça posicionamento no sentido de que o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, é de se notar que o entendimento mais atual do Colendo STJ caminha em sentido diverso.

O referido entendimento se coaduna com o disposto no art. 251-A, da Lei Federal nº. 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que assim prescreve:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”.

Dessa forma, repito, não ignorando diversos precedentes – inclusive deste Eg. Tribunal – que consideraram que o dano moral em casos tais prescinde de demonstração, tendo em vista o novo rumo traçado pelos julgados acima colacionados, passo a analisar a concretude fática apresentada nestes autos.

No caso vertente, tal como consignado pelo magistrado sentenciante, é incontroverso que houve atraso do voo dos autores, fato que teria ocasionado a perda da conexão, em decorrência de problemas operacionais que somente podem ser imputados à requerida.

Contudo, analisando detidamente os autos, observa-se que o dano extrapatrimonial alegadamente experimentado não se verificou no caso concreto.

Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação concreta que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal.

Assim, além de não ter sido aventada peculiaridade ou prejuízo efetivo decorrente do atraso, verifica-se que a companhia aérea reacomodou os recorrentes em voo que chegou ao destino final no dia seguinte às 07h10min, além de ter fornecido voucher compensatório no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para cada autor, e alimentação, evidenciando-se, assim, a existência de mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.

A propósito, no exato sentido, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE RETRATA MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 2. Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.
(Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0019713-31.2020.8.08.0011, Rel.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. REACOMODAÇÃO NO PRIMEIRO VOO DISPONÍVEL. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial ao passageiro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. Restando incontroverso que o atraso decorreu de problema técnico na aeronave, a reacomodação dos passageiros foi realizada no primeiro voo disponível e houve fornecimento de assistência material adequada, não se verifica falha na prestação do serviço. 3. O tempo total de atraso de oito horas decorreu da indisponibilidade de voo imediato, circunstância que não pode ser imputada à transportadora como abuso ou descaso.
4. A decisão de permanecer no aeroporto, apesar da oferta de hospedagem pela companhia aérea, decorreu de escolha dos próprios passageiros, não caracterizando omissão da recorrida. 5. Ausente comprovação de violação à dignidade dos consumidores ou prejuízo extrapatrimonial relevante, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível nº 5019176-03.2023.8.08.0024, Rel. Desª JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/04/2025)

DIREITO CIVIL – CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL - PERDA DE CONEXÃO - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – DANOS - EXTRAPATRIMONIAL E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
1. O fato dos autores terem perdido uma conexão de voo e, por isto, terem chegado ao destino com mais de seis horas de atraso incluem-se entre dissabores presumidos por todos os que viajam de avião. 2. Inexiste comprovação da efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial alegada, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento da jurisprudência pátria, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, eis que tais eventos constituem fortuito interno muitas vezes causados por motivo de força maior
. 3. Alegações genéricas e desprovidas de indícios mínimos de comprovação impedem a procedência do pedido indenizatório por prejuízos materiais, supostamente decorrentes do extravio de bagagem e da imprestabilidade dos vouchers de alimentação fornecidos pela companhia aérea, eis que ausente prova de quais bens teriam sido efetivamente extraviados, de comprovantes dos valores despendidos em razão da alegada imprestabilidade dos vouchers e de juntada do ticket de despacho da mala ou registro formal de reclamação pelo extravio. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5008957-87.2022.8.08.0048, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
ATRASO DE VOO. COMPROMISSO INADIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ASSISTÊNCIAS INFORMACIONAL E MATERIAL DEMONSTRADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Se as matérias exploradas no recurso guardam relação com o objeto da lide e impugnam os fundamentos da sentença recorrida, não há o que se falar em violação ao princípio da Dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
2. “Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (STJ - REsp 1584465/MG). 3. Caso concreto em que os Apelantes não comprovam o dano moral sofrido, não obstante, devidamente evidenciado o empenho da Apelada em minimizar os desconfortos inerentes à situação, através da prestação de assistência material e informacional
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Número: 0011850-19.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 12/Sep/2023)

"(...).
2. O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa. 3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4. Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual
. 5. Recurso conhecido e desprovido". (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5012609. 8.2021.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/12/2023)

"(...).
1. a jurisprudência mais recente do c. STJ tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor
. 3. Recurso desprovido". (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001824-12.2020.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/06/2021).

Destarte, não encontro, neste caderno processual, qualquer elemento capaz de corroborar a alegação formulada pelos autores/apelantes no sentido de que o atraso no voo, por mais demorado que tenha sido, lhes causaram algum dano efetivo, não podendo, por conseguinte, se falar em direito à indenização.

Enfim, diante da não comprovação do dano extrapatrimonial experimentado, a saber, a efetiva apresentação de situação concreta que evidencie a ofensa aos direitos da personalidade ou prejuízo significativo a justificar a pretensão indenizatória, aliado à assistência material prestada pela companhia aérea apelada, não merece acolhida a pretensão recursal dos ora apelantes.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão autoral.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/05/2025 às 14:41:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56951119052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.